Tribunal: TCU
Processo: 020.306/2024-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Marinha, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Marinha para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 8719/2024-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de concessão de pensão militar em favor das beneficiárias relacionadas nos autos (peças 2 a 6). 1. Processo TC- Processo 020.306/2024-5 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Célia Regina Fernandes Paixão Souza (XXX.444.177-XX); Cleide Regina Botelho Paixão (XXX.645.407-XX); Iraci Ramos dos Santos (XXX.647.567-XX); Kátia Regina Botelho Paixão (XXX.271.667-XX); Maria Aparecida Fernandes Neto (XXX.607.847-XX); Maria Lídia dos Santos de Aquino (XXX.048.587-XX); Maria Margarida Silva de Barros Aquino (XXX.956.274-XX); Rejane Carmecina da Silva Paiva (XXX.908.783-XX); Sulamita Ramos Pinto (XXX.739.497-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.